Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031838-69.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 18229840) opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SINDPREV/DF ao acórdão no 1263941 (Id. 17894412). A despeito do que dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), bem como o teor do art. 322, §1° do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília,3 de agosto de 2020 13:05:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA